Tribunal: TJMT
Processo: 1029315-75.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029315-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA CAROLINA SERAFINI - CPF: 059.094.341-36 (RECORRENTE), THALITA BARROS DO EGITO - CPF: 064.228.869-00 (ADVOGADO), VILMAR SERAFINI - CPF: 644.067.339-49 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1029315-75.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Fernanda Carolina Serafini e Vilmar Serafini

Embargada(s):

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A
.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de segundo recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso de Embargos de Declaração, mas o rejeitou, por inexistir omissão ou contradição na decisão proferida pelo colegiado da Turma Recursal, a qual conheceu do recurso inominado interposto pela reclamada, e lhe deu parcial provimento, para que a empresa aérea faça o ressarcimento das passagens, nos termos do art. 3º da lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, nos termos do voto do Relator.

Os Embargantes alegam que o acórdão apresenta contradição, visto que não poderia ter sido revertido a inversão do ônus da prova aos consumidores, pois tal situação não poderia ter sido alterada após a fase instrutória e sem pedido de reforma nestes termos, face ao
princípio da non reformatio in pejus.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar a contradição existente no acórdão.

A Embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação, conforme se vê na certidão lançada no ID 95753495.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os Embargantes alegam contradição no julgado sob o fundamento de que não poderia haver a reforma quanto a inversão do ônus da prova após a fase instrutória, bem como que não houve pedido neste sentido, contudo, tal afirmação não deve prosperar, tendo em vista que nas razões recursais a parte reclamada pleiteou pela reforma da sentença para que fosse julgado improcedente a pretensão inicial.

Ademais, destaco que considerando o princípio do livre convencimento, o artigo 5º c/c 6º da Lei n. 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

"Art. 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6º O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Assim, as normas supra colacionadas facultam ao julgador apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime.

Destaco ainda, que foi registrado o seguinte no voto:

“Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos, não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Com isso, o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral do valor pago. Contudo, o reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior.

Ademais, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, especifica para o setor da aviação civil, prevê expressamente o reembolso, nos seguintes termos:

“Art. 3º. O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo canelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulação vigente.”.

Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos.”

Portanto, a decisão foi de acordo com as provas produzidas nos autos, além de que a decisão não é contraditória ou omissa, só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021